Tribunal: TCU
Processo: 003.032/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de pensão militar instituído por Reginaldo Sodré de Lima, tendo como beneficiárias Francilene Braga da Costa Lima e Aide Gomes dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 260, §1o, e 262, caput e § 2o, do RITCU e art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Francilene Braga da Costa Lima e Aide Gomes dos Santos, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe às interessadas que, em caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; 9.3.4. comunique imediatamente às interessadas o teor da presente decisão, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência.